Tribunal: TJMT
Processo: 1009134-67.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009134-67.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTE BRONEL DOS PASSOS - CPF: 483.411.261-68 (APELADO), CHAYANE BEATRIZ CAMPOS COURA - CPF: 131.970.686-02 (ADVOGADO), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), MILTE BRONEL DOS PASSOS - CPF: 483.411.261-68 (EMBARGANTE), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), CHAYANE BEATRIZ CAMPOS COURA - CPF: 131.970.686-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS – CUMULAÇÃO COM IGP-M – INADMISSÍVEL – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009134-67.2022.8.11.0006

EMBARGANTE:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO:

MILTE BRONEL DOS PASSOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, tão somente para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, mantendo, no mais, a condenação.

A embargante sustenta, inicialmente, a existência de omissão e contradição quanto ao reconhecimento da prescrição ânua da pretensão da segurada.

Alega que, conforme o art. 206, § 1o, II, ‘b’ do Código Civil, o prazo prescricional de um ano deve ser contado da ciência do fato gerador da pretensão, que, no caso, seria o diagnóstico da doença grave, ocorrido em 14/04/2020.

Aduz que, à época do aviso de sinistro em 18/07/2022, já havia transcorrido o prazo legal, de modo que deveria ser reconhecida a prescrição, com a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Aponta, ainda, omissão do acórdão quanto à definição do índice de atualização das verbas condenatórias.

Afirma que, embora o
decisum
tenha mencionado a existência de cláusula contratual prevendo índice de correção monetária (Id. 283400869), não foi enfrentada a ausência de disposição sobre os juros moratórios.

Defende a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, a partir da citação, conforme os precedentes do STJ nos ERESP no. 727.842/SP e RESP no. 1.795.982/SP, entendimento que teria sido reafirmado inclusive após o advento da Lei no. 14.905/2024.

Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 487, II, e 489, § 1o, IV do CPC, bem como dos arts. 206, § 1o, II, ‘b’, e 406 do Código Civil, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para: (a) reconhecer a prescrição ânua e extinguir o feito com resolução de mérito; (b) alternativamente, determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como juros moratórios a partir da citação; e (c) sanar as omissões indicadas, com expressa manifestação sobre os dispositivos legais mencionados (Id. 295161365).

A embargada defende que o acórdão recorrido se encontra devidamente fundamentado, tendo apreciado de forma clara e completa todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive os dispositivos legais mencionados nos embargos.

No tocante à prescrição, assevera que o termo inicial para sua contagem é a data da negativa formal do sinistro (24/08/2022), e não o diagnóstico da doença (14/04/2020), conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que adota a teoria da “actio nata” para definir o momento do nascimento da pretensão do segurado.

Relativamente aos juros moratórios e à correção monetária, sustenta que não há qualquer omissão no acórdão, o qual teria examinado expressamente a cláusula contratual constante no Id. 283400869 – pág. 12, que dispõe sobre o índice aplicável. Argumenta que, havendo estipulação contratual específica, é inaplicável a Taxa SELIC, conforme entendimento do STJ no REsp no. 1.795.982/SP.

Requer, ao final, o não acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente aplicação de multa por caráter protelatório (Id. 296292878).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO “VIDA MULHER” – PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA NEGATIVA – REJEITADA – MÉRITO – CÂNCER DE ENDOMÉTRIO – LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE COBERTURA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RETIFICAÇÃO PARA VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional para ações de cobrança de indenização securitária é a ciência da negativa pela seguradora.

É abusiva a exclusão de cobertura de câncer do sistema reprodutor feminino em seguro direcionado à saúde da mulher.

A cláusula contratual que estipula índice e juros deve prevalecer sobre a legislação superveniente, salvo disposição expressa em contrário.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação líquida, em atenção ao art. 85, §2o, do CPC e à jurisprudência do STJ (Tema 1.076).”

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição quanto ao reconhecimento da prescrição ânua da pretensão deduzida pela autora e, subsidiariamente, a existência de omissão relativamente à aplicação da Taxa Selic como juros moratórios.

Não assiste razão à embargante.

Inicialmente, quanto à alegada prescrição anual prevista no art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a matéria, rechaçando a tese de que o termo inicial da prescrição seria a data do diagnóstico da enfermidade (14/04/2020).

Firmou-se, com base na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (REsp no. 1.970.111/MG, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi), que o marco inicial da contagem do prazo prescricional é a ciência da negativa de cobertura pela seguradora, e não o simples conhecimento do fato gerador (sinistro).

No caso concreto, a
negativa formal
ocorreu em 24/08/2022 e a ação foi proposta em 27/09/2022, razão pela qual inexiste prescrição a ser reconhecida.

A suposta contradição entre o afastamento da prescrição e a aplicação do art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil não se verifica, pois o voto recorrido reconheceu, com base na interpretação sistemática da norma e da jurisprudência consolidada, que a pretensão nasce apenas com a negativa da seguradora.

Eventual discordância da parte quanto à
ratio decidendi
não configura contradição ou omissão, mas mera irresignação com a conclusão firmada, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que tange à pretensão da embargante quanto à aplicação da Taxa Selic como juros moratórios, cumpre rejeitá-la, uma vez que tal medida implicaria indevida cumulação com o índice de correção monetária contratualmente estipulado – o IGP-M –, o que não encontra respaldo na legislação civil nem na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Taxa Selic, conforme interpretação pacífica do STJ, possui natureza unitária, englobando, em sua composição, tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Assim, sua aplicação cumulativa com outro índice de atualização monetária, como o IGP-M, configura
bis in idem
, resultando em majoração indevida do crédito e violação à vedação do enriquecimento sem causa.

Ademais, a própria Lei no. 14.905/2024, ao introduzir os § 1o ao art. 406 do Código Civil, manteve o caráter supletivo da SELIC.

Logo, havendo cláusula contratual específica que prevê o IGP-M como índice de correção monetária, tal estipulação deve prevalecer, em respeito ao princípio do
pacta sunt
servanda e à autonomia privada.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025